Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-77.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ÓBITO DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO RECUSADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA AVENÇA SEM INTERPELAÇÃO DO SEGURADO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É decenal o prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, nos termos do art. 205 do Código Civil. Precedente do STJ.
2. O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige ou a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação, ou o ajuizamento de ação judicial competente. Jurisprudência pacífica.
3. Apelação conhecida e não provida.